Tribunal: TJDFT
Processo: 0729898-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PARCELAS. SUPOSTA ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. As alegações autorais expostas para fundamentar o requerimento de tutela de urgência, além de se confundirem com o próprio mérito da ação, não prescindem da indispensável instrução probatória, haja vista que a documentação carreada aos autos se revela insuficiente para embasar o aludido pleito.
2. Afigura-se inviável admitir a consignação em pagamento de valor muito inferior ao montante da prestação estipulada contratualmente, com a finalidade de afastar a mora, sem que esteja demonstrada a verossimilhança do pedido revisional do Autor. E, não sendo possível afastar a mora, é permitida à Instituição Financeira a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.